Tribunal: STF
Processo: RE 1391953
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DECISÃO RECORRIDA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



    O recorrente afirma ter sido a recorrida contratada pelo Estado de Goiás e, mais tarde, transferida para o Estado de Tocantins, estabilizada por força do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, sem aprovação em concurso público. Insurge-se contra a decisão da Corte local que determinou a inclusão da recorrida no Regime Próprio de aposentadoria do servidor estadual, com a consequente desfiliação ao Regime Geral, no qual está aposentada. Sustenta que na situação não se permite tal migração, uma vez que apenas os servidores detentores de cargos efetivos têm direito ao regime de previdência próprio, aplicando-se aos demais agentes públicos o Regime Geral de Previdência Social. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXVI, 37, II, e 40, § 13, da Lei Maior, e 19 do ADCT. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento à apelação do ora recorrente para manter o retorno da recorrida ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins ao fundamento de que devem ser aplicados aos servidores estáveis não efetivos os mesmos direitos dos efetivos. O acórdão está assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS ORIUNDOS DO ESTADO DE GOIÁS. CONTRATAÇÃO ANTES DA CF/88. ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 19 DO ADCT. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE TOCANTINS. VINCULAÇÃO AO IGEPREV. DESVINCULAÇÃO POSTERIOR DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO RPPS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE TOCANTINS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES.



    1. Cinge-se a controvérsia à verificação da possibilidade de desvinculação da parte autora do RGPS e de sua submissão ao regime próprio de previdência mantido pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado de Tocantins – IGEPREV/TO, eis que teria sido beneficiada com a estabilidade concedida nos termos do artigo 19 do ADCT.



    2. Não merece reparos a sentença no tocante ao reconhecimento da prescrição apenas das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por se referir o objeto da demanda a relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ e Decreto 20.910/32).



    3. O artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT trouxe a previsão de que seriam considerados estáveis os servidores públicos civis que estivessem em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tivessem sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição.



    4. O regime próprio de previdência social encontra-se previsto no artigo 40 da Constituição Federal, que traz a autorização para que cada ente federativo institua o regime de previdência de seus servidores, mediante contribuição social prevista em seu artigo 149, §1º. No tocante aos direitos previdenciários dos servidores titulares da estabilidade conferida pelo artigo 19 do ADCT, é importante mencionar que o artigo 40, §2º, da Constituição da República, em sua redação original, dispunha que a lei disporia sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários, não sendo possível inferir, dessa disposição, que o servidor estável, nos termos do ADCT, devesse ser excluído do regime próprio. Com a redação dada pela EC 20/1998, por sua vez, o §13 do mesmo dispositivo constitucional previu que seria obrigatória a inclusão no regime geral de previdência social apenas do servidor ocupante de cargo em comissão, de cargo temporário ou emprego público, não havendo lugar para aplicação extensiva de tal restrição.



    5. Com efeito, a estabilidade no serviço público, concedida por meio do artigo 19 do ADCT, não se confunde com a efetividade no cargo público. Todavia, consolidou-se na esfera federal, por meio do Parecer/GM n. 30, no Processo n. 00001.005869/2001-20, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, da lavra do Min. Gilmar Mendes, quando titular do cargo de AGU, o entendimento no sentido de garantir aos servidores beneficiados com a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT os mesmos direitos previdenciários garantidos aos servidores efetivos. 



    6. Na hipótese, a parte autora foi contratada pelo estado de Goiás, antes de outubro de 1983, tendo sido posteriormente transferida para o estado de Tocantins, com a instalação desse estado, em 1989. Todavia, já havia sido estabilizada por força do artigo 19 do ADCT, em outubro de 1988. Após vários anos de contribuição ao sistema de previdência do estado, a Lei Estadual 1.246/2001 excluiu do seu regime próprio os servidores remanescentes do estado de Goiás que não fossem efetivos, estabilizados ou não, transferindo-os para o regime geral de previdência social, tendo muitos se aposentado sob esse regime. Todavia, esses servidores já haviam contribuído para o regime próprio do estado de Tocantins, a cargo do IGEPREV, por cerca de doze anos, desde sua transferência para esse estado até a vigência da Lei 1.246/2001. Assim, mostra-se inequívoco que, ainda que não fossem titulares de cargos efetivos, mas estáveis no serviço público, vinculavam-se a esse regime, o que não poderia ter sido desconsiderado com sua transferência para o regime geral de previdência. Uma vez assegurada a estabilidade no serviço público a esses servidores, por disposição constitucional constante do artigo 19 do ADCT, e tendo ingressado e permanecido no regime próprio do estado de Tocantins por diversos anos, mostra-se indevida sua transferência para o regime geral de previdência pela Lei 1.246/2001. Precedentes desta Turma.



    7. Posteriormente, a Lei Estadual 2.726/2013 veio corroborar esse entendimento, tendo disposto, em seu artigo 1º, que os servidores remanescentes do serviço público do estado de Goiás em exercício no estado de Tocantins estariam incluídos como segurados do regime próprio de previdência social do estado de Tocantins, abarcando aqueles que foram beneficiados com a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT.



    8. Não se trata aqui do instituto da desaposentação, tratado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 661.256/SC, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em sede de repercussão geral, mas de simplesmente reconhecer o direito de retornarem ao regime próprio do estado de Tocantins os servidores indevidamente transferidos para o regime geral de previdência social, sob a responsabilidade do INSS.



    9. Assegurado o direito de a parte autora ser novamente submetida ao regime próprio de previdência social do estado de Tocantins, a cargo do IGEPREV, impõe-se que seja realizada a compensação financeira entre o regime próprio e o INSS, assim como se procedeu com a transferência anteriormente realizada para o RGPS, devendo o pagamento dos proventos de aposentadoria ser realizado pelo IGEPREV/TO.



    10. Adequado o valor da verba honorária fixado na sentença, a ser suportado de forma solidária pelos demandados, em atenção aos critérios previstos no artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, então vigente.



    11. Apelações e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões vertidas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente. 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos […] Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações” (ARE 1.069.876-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 13.11.2017). 



    Tal diretriz tem sido reiterada em diversas decisões, em casos idênticos ao presente. Confira-se a propósito: RE 1.381.716/TO, da minha lavra, DJe 04.7.2022; ARE 1.364.531/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.02.2022; RE 1.362.166/TO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.02.2022; RE 1.364.535, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.03.2022; RE 1.369.863, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.04.2022; ARE 1.381.190/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.5.2022; e RE 1.375.560-AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 04.7.2022, cuja ementa registra:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



     Dessa orientação afastou-se o Tribunal a quo, ao assentar: “ainda que não fossem titulares de cargos efetivos, mas estáveis no serviço público, vinculavam-se a esse regime, o que não poderia ter sido desconsiderado com sua transferência para o regime geral de previdência. Uma vez assegurada a estabilidade no serviço público a esses servidores, por disposição constitucional constante do artigo 19 do ADCT, e tendo ingressado e permanecido no regime próprio do estado de Tocantins por diversos anos, mostra-se indevida sua transferência para o regime geral de previdência pela Lei 1.246/2001” (fls. 08-9, e-doc. 12). 



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, determinar a vinculação da recorrida ao Regime Geral da Previdência Social. Invertidos os honorários de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora